Tribunal: TJPA
Processo: 0800410-24.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800410-24.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBSON WELLINGTON PEIXOTO DE SOUZA

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a regressão do apenado ao regime fechado decorreu do cometimento de falta grave no curso da execução, consistente na prática de novo delito, consoante apurado em procedimento disciplinar penitenciário.

2. Segundo diretriz jurisprudencial do STJ, “a Lei de Execução Penal expressamente qualifica a prática de fato previsto como crime doloso como falta grave e admite a regressão de regime diante de tal conduta. Também a jurisprudência desta Corte entende que ainda que não tenha havido o trânsito em julgado da respectiva ação penal, a prática do delito já é suficiente para configuração da falta disciplinar de natureza grave” (AgRg no HC n. 838.020/PE), de maneira que eventual inocorrência de fuga não teria o condão de afastar a regressão de regime, conforme pretendido pelo agravante, diante da prática de novo delito no curso da execução, o que, por si só, autoriza o regresso ao regime mais gravoso.

3. Outrossim, eventual discussão sobre o acerto ou desacerto da conclusão exarada no procedimento disciplinar penitenciário que serviu de suporte para a decisão agravada resta inviabilizada na hipótese, diante da inexistência de impugnação recursal específica da matéria, posto que “o recurso de agravo em execução penal devolve ao Tribunal toda a matéria de fato e de direito, nos limites da impugnação, conforme o princípio
tantum devolutum quantum appelatum
” (TJSC, ED no AgExPe n. 0003906-65.2018.8.24.0020).

4. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 4 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
ROBSON WELLINGTON PEIXOTO DE SOUZA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penal de Belém/PA que determinou a regressão de regime do apenado pela prática de falta grave nos autos do processo de execução de pena nº 0006457-22.2012.8.14.0015 (ID 17641682).

Em razões recursais, o agravante sustenta a ausência de fundamentação da decisão que determinou a regressão de regime em razão do cometimento de falta grave, posto que homologada com base em fuga inexistente, pugnando pela sua nulidade com o consequente restabelecimento do regime semiaberto (ID 17641676).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões manifestando-se pela manutenção da decisão impugnada (ID 17641681), a qual foi ratificada pelo juízo singular por seus próprios fundamentos (ID 17641684).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19632308).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O agravante insurge-se contra a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que determinou a regressão de regime pelo cometimento de falta grave no curso da execução, sob o argumento de fundamentação inidônea com base em fuga inexistente.

Na hipótese dos autos, o recorrente estava cumprindo pena no regime semiaberto, quando saiu de saída temporária em 05/05/2023 e foi preso em flagrante delito pela prática de novo crime em 11/05/2023. Diante de tal cenário, foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário, que concluiu pela configuração de falta grave (processo nº 0006457-22.2012.8.14.0015, seq. 267.1), tendo o juízo recorrido determinado a regressão ao regime fechado, conforme fragmentos do
decisum
impugnado a seguir transcrito:

“Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, a FUGA, falta grave tipificada no art. 50, II, da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca. O (a) próprio (a) apenado (a) confirma o fato, não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática da falta grave.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual - Libra verifica-se que o novo delito se acha em processamento judicial o que caracteriza o cometimento da falta grave, não se exigindo o trânsito em julgado da condenação.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do (a) apenado (a) na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos.

A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PAD, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão.

Devo salientar que a fuga e o novo delito, além da infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.

A jurisprudência é uníssona pelo reconhecimento da falta grave e regressão de regime nos casos de fugas. Com efeito, “No caso em exame, o Tribunal de origem, de forma fundamentada, reconheceu a prática de falta grave pelo paciente, consubstanciada em fuga do estabelecimento prisional, determinando a regressão de regime e a alteração da data-base para benefício para o dia da recaptura, o que não configura ser desproporcional ou desarrazoado.” (HC 330.611/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016).

ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de FUGA E RECAPTURA COM NOVO DELITO, não restam dúvidas de que o (a) apenado (a) incidiu no disposto art. 50, II e art. 52 da LEP, ou seja, fugiu durante o cumprimento de pena. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, DETERMINO A REGRESSÃO DO (A) APENADO (A) AO REGIME FECHADO sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerado como NOVA DATA BASE A DATA DA RECAPTURA, OU SEJA, 11/05/2023. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, especialmente em razão da ocorrência de novo delito no período em que estava foragido, REVOGO, SE HOUVER, 1/3 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR". (ID 17641682).

A esse respeito, a Lei de Execução Penal expressamente qualifica a prática de fato previsto como crime doloso como falta grave e admite a regressão de regime (art. 118, I, LEP), de maneira que eventual inocorrência de fuga não possui o condão de afastar a regressão de regime, conforme pretendido pelo agravante, diante da prática de novo delito no curso da execução, o que, por si só, autoriza o regresso ao regime mais gravoso, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça
(
AgRg no HC n. 838.020/PE
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/12/2023).

Destarte, tenho que a decisão acima não divergiu da diretriz jurisprudencial placitada nas Cortes de Superposição, segundo a qual resta autorizada a regressão do regime prisional no caso de falta grave pela prática de fato definido como crime doloso no curso da execução, mesmo diante da ausência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo instaurado para apuração do delito (vide STF,

RE n. 776.823/RS
, Tema 758, Relator Ministro Edson Fachin; STJ,
RHC n. 159.188/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT; STJ,
Súmula 526
), de maneira que não se vislumbra nulidade no
decisum
impugnado.

Outrossim, eventual discussão sobre o acerto ou desacerto da conclusão exarada no procedimento disciplinar penitenciário que serviu de suporte para a decisão agravada resta inviabilizada na hipótese, diante da inexistência de impugnação recursal específica da matéria, posto que “o recurso de agravo em execução penal devolve ao Tribunal toda a matéria de fato e de direito, nos limites da impugnação, conforme o princípio
tantum devolutum quantum appelatum
” (TJSC,
ED no AgExPe n. 0003906-65.2018.8.24.0020
, relator Des. Carlos Alberto Civinski).

Diante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 05/06/2024